Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713512-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GENTIL MARTINS DIAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARAVELAS CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. CRITÉRIO LEGAL E CONVENCIONAL. LEGALIDADE. TAXA RELATIVA AO SUBSOLO. SUPRESSIO E SURRECTIO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. OBRIGAÇÃO PAGAR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo em vista que a insurgência recursal limita-se a resistir aos termos da pretensão veiculada na petição inicial, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que a alegação veiculada na Apelação Cível deveria, em verdade, ser confeccionada em ação própria ou então em pleito reconvencional. 2 – É lícito o rateio das despesas do condomínio na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma, conforme previsto na convenção condominial e em consonância com o que prevê o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. 3 – De acordo com a teoria civilista da supressio e da surrectio, o não exercício do direito de impugnar determinada cobrança condominial paga, mês a mês, por mais de vinte anos, aliado à demonstração de que a contraparte credora pautou seu agir na justa expectativa gerada pela conduta do devedor ao longo de ao menos duas décadas, forçosamente, enseja a impossibilidade de se negar a existência do vínculo obrigacional consolidado pelas partes, notadamente diante da especial destinação da área correspondente à aludida cobrança, tudo em homenagem aos postulados caros à boa-fé objetiva, os quais pautam o posicionamento dos agentes na relação jurídica obrigacional em que estão inseridos por força do tempo. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência interpretativa com julgados do TJMG, e da Corte Superior, no sentido de afastar o critério de rateio das despesas condominiais com base nas frações ideais das unidades autônomas, quando importar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, e a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004